Tribunal: TJSP
Processo: 1033191-80.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a carência de ação por não cumprimento da condição específica de procedibilidade prevista no art. 285-B e §1o do CPC/73 – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade

Ementa:
Ação revisional de contrato de financiamento bancário – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a carência de ação por não cumprimento da condição específica de procedibilidade prevista no art. 285-B e §1o do CPC/73 – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000962357
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1033191-80.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante VITOR
VIEIRA DA SILVA, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido nos termos do art.
942 do CPC, por maioria de votos, não conheceram do recurso. Vencido o 3o
Desembargador e declara voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HELIO FARIA, CARLOS
ALBERTO LOPES E ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 23 de novembro de 2020
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033191-80.2014.8.26.0114
(Processo de origem no 1033191-80.2014.8.26.0114)
Apelante
Vitor Vieira da Silva
Apelado
Banco Santander (Brasil) S/A (Banco Santander Banespa S/A)
Comarca
Campinas - 10a Vara Cível
Voto no 37591
Ação revisional de contrato de financiamento bancário

Apelação Ausência de impugnação específica da tese jurídica
que reconheceu a carência de ação por não cumprimento da
condição específica de procedibilidade prevista no art. 285-B e
§1o do CPC/73
Razões dissociadas dos fundamentos da
sentença
Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da
devolutividade Inadmissibilidade recursal configurada art.
1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Vistos.
A r. sentença de fls.101/110, integrada pela decisão de
fls.131, julgou extinta a ação de revisão contratual, sem análise do mérito, reconhecendo
a carência de ação do autor, com fulcro no art. 267, IV do CPC, para condenar o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de
15% sobre o valor dado à causa.
Apela o autor (fls.136/149) pretendendo a reversão do
julgado sob o fundamento de que a carência de ação não deve prosperar, porquanto o
autor realizou todas as formalidades requisitadas pelo magistrado de primeira instância,
tendo cumprido com todas as determinações judiciais. Defende o reconhecimento da
ilegalidade e abusividade das tarifas de Serviços de Terceiro (R$2.103,06) Tarifa de
Cadastro (R$550,00), Tarifa de Gravame (R$41,38) e Registro de Contrato (R$50,00),
permitindo o seu afastamento e a condenação do requerido à devolução em dobro dos
referidos valores. Pleiteia ainda o reconhecimento da abusividade da taxa de juros, que
foi cobrada em patamar diverso ao contratado, que foi de 1,76% ao mês, conforme
resultado obtido pela Calculadora do Cidadão, devendo a diferença identificada ser
repetida em dobro pelo requerido. Aponta a inexistência de pactuação expressa de
capitalização de juros, de modo que ela deve ser afastada, reconhecendo-se a
inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e reafirmando a vigência da
Súmula 121 do C. STF, de modo a afastar a capitalização de juros. Postula a
procedência da ação e a inversão do ônus sucumbencial, ficando prequestionados todos
os dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e sem resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls.158).
É o relatório.
A parte autora pretendeu a revisão de contrato de
financiamento, sustentando que possuía cláusulas e encargos nulos, pois são abusivos à
luz do Código de Defesa do Consumidor (fls.01/29).
O MM. Juiz a quo, na sentença ora recorrida, julgou
extinta a ação, sem análise de mérito, mediante a aplicação do art. 285-B do CPC/73,
entendendo o autor carecedor da ação por não ter cumprido com uma condição
específica de procedibilidade que consistiria em comprovar o pagamento regular, a
tempo e modo pactuados, do valor que entendia incontroverso, deixando de comprovar
nos autos tal observância.
Cabia
à
parte
apelante,
portanto,
questionar
especificamente os fundamentos da r. sentença no tocante ao cabimento do
reconhecimento da carência da ação, mediante a aplicação do dispositivo legal referido,
e à efetiva necessidade da comprovação da continuação de pagamento dos valores
incontroversos a tempo e modo, nos termos do §1o do artigo mencionado.
Contudo, em suas razões recursais, a parte autora se limita
a afirmar genericamente que “realizou todas as formalidades requisitadas pelo
magistrado de primeira instância”, “tendo cumprido com todas as determinações
judiciais” (fls.138), nada esclarecendo sobre a observância do teor do art. 285-B e §1o
do CPC/73, nem questionando sua aplicação como condição específica de
procedibilidade, passando diretamente ao mérito de sua insurgência, copiando os termos
da exordial quanto às supostas abusividades que pretende ver reconhecidas.
Em suma, percebe-se o evidente descaso da parte apelante
com a Justiça na medida em que suas genéricas razões recursais nada trazem de
contraposição específica aos fundamentos da decisão recorrida.
Como é cediço, o princípio da motivação das decisões
judiciais, consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, implicitamente contido no art.
93, IX, da CF, visa a propiciar às partes o conhecimento dos fundamentos da decisão e
tornar possível a sua impugnação lógica.

O que se constata na espécie, é que o apelante não
conseguiu se desincumbir do ônus de impugnar as razões da decisão hostilizada.
Tais discrepâncias além de impossibilitarem a análise
recursal pelo Tribunal ad quem, a um só tempo molestam os princípios da dialeticidade
e da devolutividade dos recursos: “Para que o recurso seja conhecido é necessário,
também, que preencha determinados requisitos formais que a lei exige; que observe "a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma segundo a qual o recurso deve revestir-se". Assim, deve o recorrente, por
exemplo, sob pena de inadmissibilidade de seu recurso: a) apresentar as suas razões,
impugnando especificamente as razões da decisão recorrida;(...) Princípio da
dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato
judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de
direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-
se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético." (Fredie Didier Jr.
e Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3,
Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 46-47 apud Nelson Nery Júnior.)
O princípio da devolutividade é comum a qualquer tipo de
recurso: “A interposição do recurso transfere ao órgão “ad quem” o conhecimento da
matéria impugnada. Podem variar, de recurso para recurso, a extensão e a profundidade
do efeito devolutivo. O estudo da profundidade do efeito devolutivo é examinado por
alguns autores como se se tratasse de efeito diverso: denominam o fenômeno do efeito
translativo. O efeito devolutivo é comum a todos os recursos. É da essência do recurso
provocar o reexame da decisão - e isso que caracteriza a devolução. (Fredie Didier Jr. e
Leonardo José Carneiro Da Cunha in “Curso de Direito Processual Civil”, Vol.3,
Edições Podivm, Salvador, 2006, pág. 66.).
Não é outro o entendimento dos Tribunais Superiores:
“Processual Civil. Apelação. CPC, art. 514, II. Fundamentação deficiente. 1. A
regularidade formal é requisito extrínseco de admissibilidade da apelação, impondo ao
recorrente, em suas razões, que decline os fundamentos de fato e de direito pelos quais
impugna a sentença recorrida. 2. Carece do referido requisito o apelo que, limitando-se
a reproduzir ipsis litteris a petição inicial, não faz qualquer menção ao decidido na
sentença, abstendo-se de impugnar o fundamento que embasou a improcedência do
pedido. 3. Precedentes do STJ. 4. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp no
553.242/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma do C. STJ, j. 09/12/2013). No mesmo
sentido: ““Agravo de Instrumento. Razões dissociadas do conteúdo da decisão
recorrida. A peça recursal, conforme é cediço, deve impugnar, de forma específica, os
fundamentos da decisão recorrida. Desrespeito ao artigo 524, inc. I e II, do Código de
Processo Civil. Decisão mantida. Recurso não conhecido” (REsp. n° 50.036, 4a Turma,
Rel. Min. Rel. Sálvio de Figueiredo).” (REsp no 553.242/PE, Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo, Quarta Turma do C. STJ, j. 03/06/1996).
Por essas razões, impõe-se o não conhecimento do
presente recurso, dada sua incapacidade de ultrapassar o juízo de admissibilidade,
conforme dispõe o art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033191-80.2014.8.26.0114
VOTO DIVERGENTE No 110846
APELAÇÃO No
1033191-80.2014.8.26.0114
COMARCA DA CAMPINAS
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Vitor Vieira da Silva ajuizou a
presente ação contra o Banco Santander
Brasil S/A., objetivando a revisão das
cláusulas do contrato de financiamento,
celebrado entre as partes.
Ao proferir a r. sentença de fls.
101/110, o Magistrado houve por bem
extinguir o processo, com fulcro no inciso
IV, do artigo 267 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil, por entender que o autor não
comprovou o pagamento do montante
incontroverso.
A despeito de não ter formulado
muitos argumentos, nas razões da apelação, é certo que o recorrente
insurgiu-se de forma expressa contra a
carência da ação e consequente extinção,
assim, o conhecimento do recurso é medida
de rigor.
Considerando
o
disposto
no
artigo 136 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, passo a proferir voto sobre a
matéria objeto do recurso.
Consoante os ditames contidos
no parágrafo único do artigo 285-B do
Estatuto Adjetivo Civil de 1973, nos
litígios que tenham por objeto obrigações
decorrentes de financiamento, o valor
incontroverso deverá continuar sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pago no tempo e modo contratados.
Respeitado o entendimento do
Juízo a quo , referido dispositivo legal não
introduziu,
no
ordenamento
jurídico
vigente à época, pressuposto processual
de
desenvolvimento
válido
da
ação
revisional das cláusulas contratuais.
Ao estabelecer a continuidade
dos pagamentos, o legislador não impôs
obrigação, mas uma faculdade, mormente
porque o depósito dos valores elide os
efeitos da mora daquele que objetiva
discutir os valores cobrados.
Ressalte-se
que
inexiste
comando legal expresso para que a parte
demonstre, no curso do processo, o
pagamento da quantia, motivo pelo qual o
correspondente depósito não pode ser
considerado exigência para a propositura
da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No
mesmo
sentido,
é
o
entendimento da jurisprudência:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

-
AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DEPÓSITO EM
JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO
OU PROVA DE SEU
PAGAMENTO
-
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO
-
DESCABIMENTO.

O comando do § 1o, do artigo 285-B, do
Código de Processo Civil não constitui pressuposto
de constituição e de desenvolvimento
válido e regular
do processo. Descabe, pois, determinar à parte o
depósito em Juízo do valor incontroverso
ou a
apresentação de prova de seu pagamento, mormente
com a consequência de extinção do feito . Recurso
provido” 1. (grifamos)
Ad
argumentandum

tantum ,
eventual
irregularidade
constante
da
exordial exige a intimação da parte, nos
moldes do parágrafo único, do artigo 284
do Estatuto Adjetivo Civil de 1973.
Ocorre que, na hipótese dos
autos, o autor sequer foi intimado para
1 TJMG. Agravo de Instrumento no 10027110204172003. 10a Câmara. Des. Rel. Veiga
de Oliveira. J. 18.02.14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprovar o pagamento dos valores controversos, assim, a extinção do
processo ocorreu de forma precipitada.
PELO EXPOSTO , o voto conhece
do recurso e, em razão do disposto no
artigo 136 do Regimento Interno desta
Corte,
dá-se-lhe
provimento,
para
desconstituir a r. sentença, devendo o
feito ter o seu regular seguimento, em
atenção ao Due Process of Law .
CARLOS ALBERTO LOPES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
13576094
5
9
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
13670477
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033191-80.2014.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.